Tribunal: TJES
Processo: 5010674-79.2025.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão julgador: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão colegiado: Câmaras Criminais Reunidas
Assuntos: Latrocínio
Data de julgamento: 2025-09-17

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5010674-79.2025.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: LEANDRO DOS SANTOS PEREIRA

COATOR: JUIZ DE DIREITO DA 3ª VARA CRIMINAL DE LINHARES

RELATOR(A):
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. EXCESSO DE PRAZO NA FORMAÇÃO DA CULPA. LATROCÍNIO CONSUMADO E TENTADO. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO. COMPLEXIDADE DO FEITO E CONDUTA DO PACIENTE FORAGIDO. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

Habeas corpus, com pedido liminar, impetrado em favor do paciente, apontando como autoridade coatora a MM.ª Juíza de Direito da 3ª Vara Criminal de Linhares-ES, alegando excesso de prazo na formação da culpa.
A denúncia relata que, em 18/01/2024, na zona rural de Linhares-ES, o paciente, durante tentativa de furto com comparsas, efetuou disparos contra estes para subtrair os bens previamente furtados, matando um deles e tentando matar o outro, além de apropriar-se da arma de fogo e objetos pessoais. Foi denunciado por latrocínio consumado e tentado, em concurso formal, e porte ilegal de arma, em concurso material.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se há excesso de prazo na formação da culpa, apto a configurar constrangimento ilegal, pois o paciente está preso desde 16/01/2025 e a instrução processual ainda não foi encerrada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A análise do excesso de prazo deve considerar os critérios da razoabilidade e proporcionalidade, avaliando as peculiaridades do caso concreto, inclusive sua complexidade, a conduta das partes e a atuação do Estado-juiz.

A ação penal versa sobre crimes graves (latrocínio consumado e tentado, e porte ilegal de arma), com pluralidade de vítimas e circunstâncias que demandam diligências diversas, como expedição de ofícios, cartas precatórias e readequações processuais decorrentes da reorganização judiciária local.

A instrução processual tem avançado de forma sistemática e contínua, com atos processuais realizados regularmente, como a audiência de instrução e julgamento em 06/08/2025, na qual foram ouvidas cinco testemunhas.

O paciente permaneceu foragido por um ano, utilizando nome falso, o que contribuiu significativamente para o atraso do andamento processual, afastando a caracterização de desídia judicial e, por conseguinte, o excesso de prazo.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que a extrapolação dos prazos processuais, por si só, não configura constrangimento ilegal, especialmente quando o atraso decorre da própria conduta do réu ou da complexidade do feito. (HC n. 919.389/MG, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 5/11/2024, DJe de 11/11/2024.)

IV. DISPOSITIVO

Ordem denegada.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Relator / Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO N
º
5010674-79.2025.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: LEANDRO DOS SANTOS PEREIRA
COATOR: MM. JUIZ DE DIREITO DA 3ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE COLATINA/ES
Advogado do(a) PACIENTE: IGOR MEDEIROS VIDAL DE LACERDA - MG104682

VOTO

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido liminar, impetrado em favor de
LEANDRO DOS SANTOS PEREIRA
apontando como autoridade coatora a MM.ª Juíza de Direito da 3ª Vara Criminal de Linhares-ES, já que preso preventivamente, e denunciado pela suposta prática dos crimes de
latrocínio consumado
(art. 157, § 3º, inc. II, do CP – vítima VALDINEI)
e tentado
(art. 157, § 3º, inc. II, c/c art. 14, inc. II, do CP – ofendido ANDERSON),
em concurso formal
(art. 70, do CP),
e porte ilegal de arma de fogo, de uso permitido
(art. 14, da Lei nº 10.829/03),
em concurso material
(art. 69, do CP).

Alega o impetrante, em síntese, a ocorrência de excesso de prazo na formação da culpa, pois o paciente está preso desde 16/01/2025, e ainda não houve o término da instrução processual.

Sobre
d
os fatos,
colhe-se da denúncia (id 14675739), que no dia 18/01/2024, na Fazenda Paraíso, zona rural de Rio Bananal, o ora paciente, juntamente com VALDINEI ZANETI VULPI e ANDERSON MARQUES DO NASCIMENTO, decidiram subtrair coisas alheias móveis da residência de HERVIG KERKOFF, situada na Fazenda Fracaroli, zona rural de Linhares-ES.

Descreve a peça acusatória, que durante os atos preparatórios do crime de furto, o paciente efetuou disparos de arma de fogo contra os comparsas, objetivando apropriar-se dos bens, que eles anteriormente teriam subtraído, na residência de HERVIG KERKOFF.

Diante da atitude inesperada do paciente, os corréus do furto fugiram em direção a Fazenda Paraíso, no entanto, foram perseguidos, momento em que VALDINEI foi novamente alvejado e morto, enquanto ANDERSON conseguiu se esconder no alojamento da propriedade rural.

A peça acusatória ainda relata que, depois de executar VALDINEI, o paciente apossou-se da arma de fogo que teria sido subtraída pela vítima, além de outros pertences, como roupas, mochila e objetos pessoais, tomando destino ignorado.

No que se refere a alegação de excesso de prazo, verifico que a ação matriz é complexa, visando apurar, a prática de 03 (três) crimes, sendo dois latrocínios, um consumado e outro tentado, com vítimas distintas, além do porte ilegal de arma de fogo, a revelar a necessidade de expedição de ofícios, mandados, e a realização de diligências para a instrução do feito.

Constato ainda, que a denúncia foi oferecida em 14/03/2024, sendo recebida em 21/03/2024, oportunidade em que o Magistrado determinou a citação do paciente, e também decretou a sua prisão preventiva, já que foragido.

O paciente somente foi preso em 16/01/2025, na cidade de Juatuba-MG, inclusive, quando foi abordado pela equipe policial, confirmou que estava utilizando um nome falso.

Verifico também, que foi expedida carta precatória para comarca de Betim-MG, objetivando a citação do paciente, que foi cumprida em 28/02/2025.

A defesa apresentou resposta à acusação em 10/03/2025, com pedido de revogação da prisão preventiva, sendo certo que o Magistrado proferiu decisão em 28/03/2025, rejeitando as preliminares defensivas e indeferindo o pedido de liberdade provisória, além de designar audiência de instrução e julgamento para o dia 27/05/2025.

Em razão da implantação das Secretarias Inteligentes na Comarca de Linhares, bem como da Comarca Digital de Rio Bananal, nos termos do art. 3º do Ato Normativo TJES nº 78/2025, alterado pelo Ato Normativo 145/2025, o processo foi redistribuído, sendo necessária a redesignada do ato judicial para o dia 06/08/2025.

Na aludida data, foi realizada a audiência de instrução e julgamento, em que foram ouvidas cinco testemunhas (
Jocimar Perone, Roberto Gonçalves Tiago, PMES Welerson Zaneti Vulpi
e
PC Renato Ozório do Nascimento
)
.

Constato que a instrução somente não foi encerrada, pois o Ministério Público Estadual insistiu na oitiva do ofendido ANDERSON, requerendo vista dos autos, para buscar novo endereço de duas outras testemunhas.

Desta forma, tenho que os atos processuais estão sendo praticados de forma sistemática e contínua, inexistindo desídia na condução feito, não havendo que se falar em excesso de prazo, já que o feito tramita dentro da razoabilidade esperada, pela sua complexidade.

Sobre o tema, cito o seguinte precedente do STJ:

“(...)
4. A análise do excesso de prazo na instrução criminal deve ser feita à luz do princípio da razoabilidade e da proporcionalidade, considerando as particularidades do caso concreto, a atuação das partes e a condução do feito pelo Estado-juiz.

5. A mera extrapolação dos prazos processuais não acarreta automaticamente o relaxamento da prisão preventiva, especialmente em casos complexos.

6. No presente caso, a ação penal tramita com regularidade, sem evidência de desídia do aparelho judiciário, não configurando constrangimento ilegal.

IV. Dispositivo e tese.

7. Agravo desprovido. (grifo nosso)

(AgRg no RHC n. 212.927/AL,
relator Ministro Messod Azulay Neto
, Quinta Turma, j
ulgado em 30/4/2025,
DJEN de 13/5/2025.)

Por fim
, destaco que o paciente, após os fatos, fugiu do distrito da culpa, permanecendo foragido por 01 (um) ano, o que certamente atrasou o trâmite processual, não havendo que se falar em excesso de prazo, como já decidido pelo STJ, ao afirmar que
“n
ão há elementos que justifiquem o excesso de prazo, sendo o atraso decorrente da conduta do próprio paciente, que se encontra foragido, o que impede a normal tramitação processual.”
(HC n. 919.389/MG,
relatora Ministra Daniela Teixeira
, Quinta Turma,
julgado em 5/11/2024
, DJe de 11/11/2024.)

Isto posto, na esteira do parecer da Procuradoria de Justiça (id 14942124),
DENEGO A ORDEM.

Outrossim
, recomendo que a Magistrada imprima celeridade ao feito de origem.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Eminente Relator para denegar a ordem.